Tribunal: TJSP
Processo: 1040121-10.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS TECNICAMENTE - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".